Tribunal: TJDFT
Processo: 0742860-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742860-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPAZIO 43, CIVIL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO SPAZIO 43 contra o ora agravante e CIVIL ENGENHARIA LTDA, determinou a intimação das executadas para cumprimento da obrigação de fazer constante no título judicial exequendo, esclarecendo que o prazo para cumprimento é de 30 (trinta) dias corridos para início e 90 (noventa) dias corridos para a conclusão da obra, sob pena de ser obrigado ao pagamento de multa diária fixada em R$ 5 mil (cinco mil reais), limitada a R$ 300 mil (trezentos mil reais). Em suas razões recursais (ID 52124708), a executada agravante informa e sustenta, em singela síntese, que a única obrigação de fazer a seu cargo e que se encontra pendente (instalar o medidor de consumo individual do gás LP) depende da finalização das obras de alvenaria que foram impostas à primeira executada (Civil Engenharia Ltda), bem como da aprovação do Corpo de Bombeiro de Brasília e demais órgãos da fiscalização do GDF, fatores que não dependem da iniciativa exclusiva da ora agravante. Reforçando que “a agravante já cumpriu com quase a totalidade das obrigações, bem como há justa causa para o descumprimento em relação ao único item que ainda não foi cumprido (individualização do gás LP), pois depende da conclusão das obras de engenharia da Civil Engenharia e de autorização do corpo de bombeiro e demais órgãos de fiscalização.”, requer, ao final: “o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo de instrumento com atribuição (confirmação) de efeito suspensivo e reforma da r. decisão agravada, para o fim que ocorra a exclusão da multa, por descumprimento, apenas em relação à agravante, pelos motivos já declinados linhas acima. Caso contrário, requer o provimento do presente agravo para que o prazo de 30 (trinta) dias corridos para início e 90 (noventa) dias corridos para a conclusão da obra sejam computados, em relação à agravante, apenas após a conclusão das obras a cargo da Civil Engenharia, com redução da limitação da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Superada esta, requer a modificação do prazo de início das obras dilatando para 60 (sessenta) dias corridos para início e 200 (duzentos) dias corridos para conclusão da obra, além da redução da limitação da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito da credora, pois a agravada está impondo dificuldades aos executados em adentrar o imóvel e realizar os reparos, especialmente quando o credor, sem qualquer quebra de respeito ao condomínio credor, deve estar interessado no valor da multa e não no cumprimento das obrigações, aliado ao fato de que ocorreu a mudança da síndica do condomínio credor (IDs174140988 e 173622134) que está dificultando o acesso da agravante nas áreas comuns e privativas do condomínio credor e da necessidade de autorização do corpo de bombeiro e demais órgãos de fiscalização do DF para que se cumpra a individualização do Gás LP.” Preparo regular (ID 52125562). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor, que contempla título executivo advindo do comando prolatado no feito originário de no 0049251-27.2014.8.07.0001, mormente quanto à obrigação de fazer consignadas, que se processará na forma do artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil. Com efeito, colhe-se da parte dispositiva da Sentença (ID 154916430), “in verbis”: “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar a requerida CIVIL ENGENHARIA LTDA a: 1) Providenciar o reparo dos pontos com infiltração nas esquadrias metálicas da escada de emergência devido à falta de vedação, e nas paredes internas da caixa de escada devido a provável concentração de umidade na parede. 2) Providenciar o reparo/construção/entrega dos seguintes itens: a) No pavimento Cobertura da edificação, padronizar todo o telhado com telha em fibrocimento; b) No Pergolado Metálico no térreo, a loja térrea deverá ser reduzida, devendo ser retiradas as paredes de alvenaria de bloco de concreto e venezianas metálicas do local que era reservado para estacionamento e área permeável, conforme projeto de arquitetura e apurado no laudo pericial; c) Após o cumprimento do item b, a parte frontal do Pergolado Metálico no térreo deverá ser fechada com vidro incolor e a lateral dele fechada com alvenaria, conforme projeto de arquitetura; d) Na fachada a empresa ré deverá trocar o silicone utilizado para vedação das esquadrias das janelas junto aos contramarco, para aquele estipulado na ABNT NBR 10.821:2017 - Esquadrias para Edificações Desempenho e aplicações, no item 9 Interface com o elemento construtivo e cuidados com a estanqueidade. A vedação dever ser feita com hidrofugante que possa suportar a exposição a raio UV, ozônio, chuva, neve e temperaturas e climas extremos e que continue flexível. CONDENO solidariamente a requerida CIVIL ENGENHARIA LTDA e a litisdenunciada SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA para: a) Providenciar o reparo/construção/entrega dos seguintes itens: i) Adequar a central de gás GLP, inclusive desbloqueando a central de gás GLP e o acesso ao reservatório inferior de água potável, reduzindo a loja localizada no térreo conforme projeto arquitetônico e determinação constante no item 2 desta sentença;. ii) Colocar do lado de fora da central de gás GLP os dois extintores tipo PQS de 12kg exigidos em projeto e protegidos por abrigo (caixa metálica ventilada); iii) No interior da central de gás GLP arremates de reboco e pintura; iv) Instalar os medidores de consumo e que estes devem atender a ABNT NBR 15.526 de 2017 Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais - Projeto e execução; v) reparar ou substituir as tubulações da rede de gás GLP que apresente defeito ou vazamento em todo o prédio, inclusive na área interna das unidades habitacionais; vi) correção dos vazamentos da rede de gás com a garantia da estanqueidade do sistema. Em razão da relativa complexidade da obrigação, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para início e 90(noventa) dias para a conclusão da obra (total de 120 dias), contados a partir da intimação, sob pena de ser obrigado ao pagamento de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).” Por oportuno, ressalto que, cuidando-se de obrigação de fazer, necessária a intimação pessoal das executadas, sobretudo diante da fixação de multa cominatória (Súmula 410 do STJ). Nesse passo, INTIME-SE, pessoalmente, para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da sentença de ID 154916430: A primeira executada para: “1) Providenciar o reparo dos pontos com infiltração nas esquadrias metálicas da escada de emergência devido à falta de vedação, e nas paredes internas da caixa de escada devido a provável concentração de umidade na parede. 2) Providenciar o reparo/construção/entrega dos seguintes itens: a) No pavimento Cobertura da edificação, padronizar todo o telhado com telha em fibrocimento; b) No Pergolado Metálico no térreo, a loja térrea deverá ser reduzida, devendo ser retiradas as paredes de alvenaria de bloco de concreto e venezianas metálicas do local que era reservado para estacionamento e área permeável, conforme projeto de arquitetura e apurado no laudo pericial; c) Após o cumprimento do item b, a parte frontal do Pergolado Metálico no térreo deverá ser fechada com vidro incolor e a lateral dele fechada com alvenaria, conforme projeto de arquitetura; d) Na fachada a empresa ré deverá trocar o silicone utilizado para vedação das esquadrias das janelas junto aos contramarco, para aquele estipulado na ABNT NBR 10.821:2017 - Esquadrias para Edificações Desempenho e aplicações, no item 9 Interface com o elemento construtivo e cuidados com a estanqueidade. A vedação dever ser feita com hidrofugante que possa suportar a exposição a raio UV, ozônio, chuva, neve e temperaturas e climas extremos e que continue flexível;” e A primeira e segunda executadas para: “a) Providenciar o reparo/construção/entrega dos seguintes itens: i) Adequar a central de gás GLP, inclusive desbloqueando a central de gás GLP e o acesso ao reservatório inferior de água potável, reduzindo a loja localizada no térreo conforme projeto arquitetônico e determinação constante no item 2 desta sentença; ii) Colocar do lado de fora da central de gás GLP os dois extintores tipo PQS de 12kg exigidos em projeto e protegidos por abrigo (caixa metálica ventilada); iii) No interior da central de gás GLP arremates de reboco e pintura; iv) Instalar os medidores de consumo e que estes devem atender a ABNT NBR 15.526 de 2017 Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais - Projeto e execução; v) reparar ou substituir as tubulações da rede de gás GLP que apresente defeito ou vazamento em todo o prédio, inclusive na área interna das unidades habitacionais; vi) correção dos vazamentos da rede de gás com a garantia da estanqueidade do sistema”. Consoante fixado na sentença, o prazo para cumprimento é de 30 (trinta) dias corridos para início e 90 (noventa) dias corridos para a conclusão da obra, sob pena de ser obrigado ao pagamento de multa diária fixada em R$ 5 mil (cinco mil reais), limitada a R$ 300 mil (trezentos mil reais). Consigne-se que o prazo terá por termo inicial a data de intimação (e não a data de juntada do mandado cumprido aos autos).” In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao devedor agravante, senão vejamos. A parte dispositiva do título judicial exequendo foi clara quanto ao prazo concedido para a consecução da obrigação de fazer, bem como da multa cominatória: “Em razão da relativa complexidade da obrigação, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para início e 90(noventa) dias para a conclusão da obra (total de 120 dias), contados a partir da intimação, sob pena de ser obrigado ao pagamento de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).” No particular, e em sede de Embargos de Declaração, o magistrado “a quo” esclareceu: “Sobre o prazo para cumprimento, anoto que este fora fixado no título executivo e apenas reproduzidos na oportunidade da intimação. Ressalte-se, ainda, que fora fixada a obrigação solidária. De mais a mais, sequer foi deflagrado, ante a ausência de intimação do primeiro requerido (ID 170896967), não havendo razão para ampliação.” Nesse contexto, a alegação da executada concernente ao excesso das astreintes c/c pleito de dilação do prazo para consecução da obrigação de fazer - cujos prazos foram sugeridos pela executada, de forma subsidiária, apenas em sede recursal - resulta em indevida supressão de instância. Se não há qualquer manifestação lavrada por juiz de primeiro grau, fica impossibilitada a manifestação deste Tribunal, sob pena de ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Deve a executada recorrente, portanto, dirigir inicialmente suas ponderações/sugestões/irresignações perante o Juízo “a quo”, no aguardo de deliberação concreta sobre os pedidos formulados em sede recursal. Apenas a título de argumentação, e da análise da documentação colacionada pelo devedor no presente recurso, não restou cabalmente comprovada a dificuldade no cumprimento da obrigação de fazer alegada pela agravante, apta a ilidir a multa ou mesmo dilação do prazo para tal mister. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator